Tribunal: CARF
Processo: 10630.000464/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000464/2003-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.427 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A - CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP RETIFICADORA. DATA DE VALORAÇÃO. DECLARAÇÃO
ORIGINAL.
A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração, que
permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de compensação
original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar à Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que, ao
proceder à homologação das compensações declaradas nas DCOMP ora sob exame, considere as
seguintes datas para a valoração dos débitos e créditos: na DCOMP no
22069.80539.050903.1.7.02-0467,
a
data
de
31/07/2003;
e
na
DCOMP
no
01787.63578.311003.1.3.02-7123, a data de 31/10/2003.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000464/2003-12
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação – DCOMP por meio
das quais a contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União em razão da apuração de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no 1o trimestre de 2003 no
valor original de R$ 5.671.884,87 (fls. 01 do processo em papel). O crédito foi parcialmente
utilizado para compensar débitos de IRPJ e CSLL nos valores de R$ 55.114,43 e R$ 102.746,52.
A contribuinte intentou a retificação do débito de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (cód. 2372 – CSLL Lucro Presumido) que foi declarado na DCOMP original no
valor de R$ 102.746,52 para R$ 79.357,00 (doc. fls. 47). Entretanto, a retificação foi
inicialmente indeferida uma vez que os débitos de IRPJ e CSLL objetos da DCOMP de fls. 01 já
teriam sido compensados com créditos oriundos do processo no 10630.000875/99-80, conforme
informação de fls. 63.
Contudo, a quitação dos débitos por meio de créditos oriundos do processo no
10630.000875/99-80 foi cancelada conforme se verifica na cópia de Despacho Decisório de fls.
160. A razão fundamental para o cancelamento das ditas compensações foi a cessão dos
indigitados créditos para a Companhia Vale do Rio Doce para compensação de débitos desta.
Assim, o crédito pleiteado e as compensações declaradas foram submetidos à
análise da autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares,
que se manifestou em 19/05/2008 por meio do Despacho Decisório de fls. 168.
De início, a autoridade fiscal registrou que a contribuinte apresentou novas
DCOMP utilizando o crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2003 para
compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte. As compensações foram analisadas
no âmbito do Despacho Decisório.
A autoridade fiscal da RFB concluiu que a contribuinte fazia jus integralmente ao
crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2003 no valor de R$ 5.761.884,87
e homologou as compensações até este limite.
Ao efetuar a homologação das compensações, no entanto, a unidade de origem
constatou que o crédito deferido, mesmo com a retificação do débito de CSLL para R$
79.357,00, não seria suficiente para a quitação de todos os débitos. Segundo o documento de fls.
187, remanesceria um débito de IRPJ (cód. 2089) vencido em 31/10/2003 no valor de R$
548.237,40.
A contribuinte, irresignada com a homologação parcial da compensações
declaradas, apresentou manifestação de inconformidade. Na peça, a manifestante, em apertada
síntese, insurgiu-se contra a valoração de débitos e créditos feita pela RFB, conforme se verifica
no seguinte excerto:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

Em relação à atualização dos créditos:
Conforme se verifica através dos documentos de fls.179 a 181, a Fiscalização atualizou
o saldo negativo de IRPJ apurado no 1° trimestre do ano-base de 2003 até 31.12.2003.
Todavia, de acordo com o art. 38, inciso I, alínea d, da Instrução Normativa n°
210/2002, em vigor no período em que a Requerente apresentou os pedidos de
compensação, a data inicial para incidência dos juros corresponde ao mês subseqüente
ao período de apuração:
[...]
Dessa forma, a fiscalização deveria ter utilizado como data inicial o mês de abril de
2003, para cálculo dos juros sobre o crédito de IRPJ do primeiro trimestre de 2003, e
como termo final o mês anterior ao da compensação e juros de 1% no próprio mês em
que o crédito foi utilizado para compensar os débitos.
Em relação aos débitos:
A Requerente compensou o débito relativo ao código de receita n° 2089, no valor de
R$55.114,53, vencido em 30.04.2003, mediante Declaração de Compensação
protocolizada em 15.05.2003.
Entretanto, a Fiscalização deixou de proceder ao encontro de contas em maio de 2005
para efetivá-lo em 31.12.2003 com a cobrança de acréscimos moratórios até esta data,
conforme se verifica pelo demonstrativo da SRF de fl. 181.
Embora os cálculos realizados pela Fiscalização relacionados à compensação dos
demais débitos não tenham sido juntados ao processo em epígrafe, verifica-se que o
mesmo equívoco de imputação de encargos moratórios foi cometido em relação a
demais débitos compensados na data do seu vencimento.
Ainda que a Requerente não tivesse apresentado a Declaração de Compensação até a
data do vencimento dos débitos compensados, a legislação que vigorava à época da
apresentação das declarações não previa a imputação de encargos moratórios sobre
débitos compensados após o vencimento.
Somente a partir de 28.05.2003, com a alteração do art. 28 da Instrução Normativa n°
210/02 pela Instrução Normativa n° 323/03 é que passou a ser exigido o acréscimo de
encargos moratórios sobre os débitos a partir da data de vencimento até a data da
entrega da Declaração de Compensação. Confira-se a nova redação do art. 28 da IN
210/2002, válida a partir de 28.05.2003:
[...]
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 09-21.000 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
– DRJ/JFA, ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. VALORAÇÃO DO DEBITO.
Nos termos da redação original da Instrução Normativa SRF n° 210/2002, ou seja, antes
das alterações promovidas pela Instrução Normativa SRF n° 323/2003, a compensação,
no caso de restituição, deve ser efetuada considerando-se a data do pagamento indevido
ou maior que o devido.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

Compensação Homologada em Parte
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de primeira instância considerou que
o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2003 deveria ser corrigido pela
taxa Selic a partir de 04/2003 e que as compensações objeto das DCOMP apresentadas antes da
entrada em vigor da IN SRF no 323/2003 deveriam ser valoradas na data do pagamento indevido.
Desta forma, sendo o pagamento indevido anterior aos vencimentos dos débitos, sobre estes não
deveriam incidir multa e juros moratórios.
Todavia, a autoridade julgadora observou que parte das DCOMP objeto deste
processo haviam sido transmitidas após a entrada em vigor da IN SRF no 323/2003. Portanto, o
encontro de contas deveria ser feito, em relação a estes débitos, na data da transmissão da
DCOMP. Neste caso, portanto, incidiriam multas e juros moratórios. É o que se observa no
seguinte trecho:
Com efeito, antes da edição da IN SRF n° 323/2003, os créditos sujeitos a restituição
por pagamento indevido ou a maior, deveriam ser compensados na data do pagamento
indevido, sem a cobrança dos acréscimos moratórios, ressalvada a hipótese de
realização do crédito posteriormente ao do débito.
No caso concreto, assiste razão à contribuinte no sentido de que os débitos constantes da
DCOMP de fl. 01, apresentada à RFB em 15/05/2003, não devem sofrer a incidência de
acréscimos moratórios, haja vista que o pagamento indevido foi anterior ao vencimento
dos débitos. Os demais débitos constantes das DCOMP apresentadas à RFB em
05/09/2003 (fl. 139) e 31/10/2003 (fl. 143), ao contrário, estão sujeitos à regra da IN
SRF n° 323/2003.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em essência, a contribuinte alegou que as DCOMP apresentadas após a entrada
em vigor da IN SRF no 323/2003 seriam retificadoras e que a valoração deveria seguir a data da
entrega das DCOMP originais. Reproduzo suas palavras:
[...] em relação aos débitos de IRPJ nos valores de R$2.373.620,12 e R$3.653.991,21,
relativos às DCOMP's de fls. 139/143, o r. acórdão recorrido entendeu que estes
deveriam sofrer a incidência dos acréscimos moratórios, nos termos da nova redação
dada ao art. 28 da IN SRF 210/2002 pela IN SRF n° 323/2003, pelo fato de as
DCOMP's terem sido transmitidas após a data do vencimento dos débitos:
[...]
Ocorre que tal afirmação é equivocada. Isto porque a PER/DCOMP de fls.139,
transmitida em 05/09/2003, à qual se refere o r. acórdão recorrido, é, na verdade,
DCOMP retificadora da DCOMP n° 14983.91002.310703.1.3.02- 9883, trasmitida em
31/07/2003.
Como a Declaração de Compensação original foi tempestivamente apresentada em
31/07/2003, ou seja, na data do vencimento dos débitos apurados no 2° trimestre de
2003, conforme fls. 135 a 138, não deve incidir qualquer encargo moratório sobre o
débito a ser compensado.
Nos termos da IN SRF 600/2005, em vigor à época da apresentação das DCOMP's
Retificadoras, é admitida a retificação de Declaração de Compensação para corrigir
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento, desde que não tenha
havido decisão administrativa e que o sujeito passivo não aumente o valor do débito
compensado ou inclua novo débito.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

[...]
O art. 61 da IN SRF 600/2005 é claro no sentido de que, nos casos em que for
apresentada retificação de Declaração de Compensação, deve ser considerada a data da
apresentação da PER/DCOMP original para eventual incidência de acréscimos
moratórios:
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Dessa forma, considerando que a PER/DCOMP original n°
14983.91002.310703.1.3.02-9883 foi apresentada na data do vencimento do débito, em
31/07/2003, não há falar em incidência de acréscimos moratórios, nos termos do art. 28
da IN 210/2002, alterado pela IN SRF 323/2003, e do art. 61 da IN SRF 600/2005.
Já em relação à DCOMP n° 01787.63578.31102003.1.3.02-7123, de fl. 143, também
não assiste razão ao r. acórdão recorrido.
Conforme pode ser verificado na documentação de fls. 143/146, a data de vencimento
do débito referente ao 3° trimestre de 2003, no valor de R$3.653.991,21 é 31/10/2003,
data em que a DCOMP foi efetivamente transmitida à Secretaria da Fazenda.
Por essa razão, não devem incidir os acréscimos moratórios previstos no art. 28 da IN
210/2002, alterado pela lN SRF 323/2003, sobre o débito constante na PER/DCOMP n°
01787.63578.31102003.1.3.02-7123, já que esta foi apresentada em 31/10/2003, data de
seu vencimento, devendo ser reformado o r. acórdão recorrido para que sejam
homologadas integralmente as compensações pleiteadas pela Recorrente.

Ao final, a contribuinte pugnou pela homologação das compensações.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de Declarações de Compensação por
meio das quais a contribuinte em epígrafe utilizou crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre de 2003 para compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito foi integralmente reconhecido pela autoridade fiscal. Entretanto, o
crédito foi considerado insuficiente para a compensação integral dos débitos declarados.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

A contribuinte insurgiu-se na manifestação de inconformidade contra a valoração
de débitos e créditos utilizada pela RFB na homologação das compensações declaradas.
A DRJ/JFA acolheu parcialmente as alegações da contribuinte. Em síntese, a
autoridade julgadora de primeira instância determinou que (i) a correção do crédito pela Taxa
Selic deveria ocorrer a partir de abri de 2003; e (ii) nas compensações objeto das DCOMP
apresentadas antes da entrada em vigor da IN SRF no 323/2003 não deveriam incidir multas e
juros moratórios sobre os débitos porque os pagamentos indevidos seriam anteriores aos
vencimentos dos indigitados débitos.
Contudo, a DRJ excetuou as DCOMP apresentadas em 05/09/2003 (fl. 139) e
31/10/2003 (fl. 143), que deveriam seguir as normas de valoração determinadas pela IN SRF no
323/2003.
Em relação a estas DCOMP, a recorrente alegou que: (i) a DCOMP no
22069.80539.050903.1.7.02-0467 seria retificadora da DCOMP no 14983.91002.310703.1.3.02-
9883, que foi entregue em 31/07/2003, que seria a data de vencimento do débito de IRPJ (cód.
2089) do 2o trimestre de 2003; e (ii) a DCOMP no 01787.63578.311003.1.3.02-7123 (original)
teria sido entregue em 31/10/2003, que seria a data do vencimento do débito de IRPJ (cód 2089)
do 3o trimestre de 2003.
Passo à análise das alegações da recorrente.
DCOMP no 22069.80539.050903.1.7.02-0467.
Compulsando os autos, verifica-se que a DCOMP no 22069.80539.050903.1.7.02-
0467 retificou a DCOMP no 14983.91002.310703.1.3.02-9883, que foi entregue em 31/07/2003.
Trago à colação parte inicial do documento:

É cediço que, no entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
valoração dos débitos e créditos deve ser feita tomando-se como referência a data de transmissão
da DCOMP original, conforme se verifica no disposto nos artigos 28 e 60 da IN SRF no
460/2004, verbis:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF
será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, aplica-se à compensação da multa de lançamento de ofício efetuada,
respectivamente, no prazo legal de impugnação e no prazo legal para a apresentação de
recurso voluntário, salvo nos casos excepcionados pela Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e por outros diplomas legais.
[...]
Art. 60. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. (grifei)
A norma foi mantida no artigo 61 da IN SRF no 600/2005, no artigo 81 da IN RFB
no 900/2008, no artigo 92 da IN RFB no 1.300/2012 e no artigo 111 da IN RFB no 1.717/2017.
Portanto, a contribuinte tem razão quando assevera que a valoração dos débitos
deve ter como referência a data em que foi transmitida a DCOMP original no
14983.91002.310703.1.3.02-9883 em 31/07/2003.
Neste ponto, portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
DCOMP no 01787.63578.311003.1.3.02-7123.
Trata-se de DCOMP original transmitida em 31/10/2003, conforme parte inicial
do documento abaixo reproduzida:

Portanto, a valoração dos débitos e créditos dever ser feita, conforme disposto na
IN SRF no 323/2003, na data da transmissão da DCOMP, ou seja, 31/10/2003.
Neste ponto, também, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000464/2003-12

Voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar à unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que, ao proceder à homologação das compensações
declaradas nas DCOMP ora sob exame, considere as seguintes datas para a valoração dos débitos
e créditos: na DCOMP no 22069.80539.050903.1.7.02-0467, a data de 31/07/2003; e na DCOMP
no 01787.63578.311003.1.3.02-7123, a data de 31/10/2003.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital